Tribunal: TJSP
Processo: 2269059-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. Não concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Inconformismo. Ausência de prova robusta e consistente da impossibilidade financeira do espólio de arcar com as custas do processo. Patrimônio inventariado de valor considerável. Circunstâncias fáticas a autorizar o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. Aplicação do disposto no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. Não concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Inconformismo. Ausência de prova robusta e consistente da impossibilidade financeira do espólio de arcar com as custas do processo. Patrimônio inventariado de valor considerável. Circunstâncias fáticas a autorizar o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. Aplicação do disposto no artigo 4o, §7o, da Lei Estadual 11.608/03. Decisão reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.